Tribunal: TJES
Processo: 5016105-47.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016105-47.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: BENEDITO RAIMUNDO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016105-47.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO
:
BENEDITO RAIMUNDO DE ALMEIDA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC/RMC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RÉ REVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória, na qual o autor, pensionista, alega ter sido induzido a erro ao contratar um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando sua real intenção era obter um empréstimo consignado tradicional, o que gerou descontos perpétuos em seu benefício.

2. A sentença, aplicando os efeitos da revelia (art. 20, Lei 9.099/95), julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato, condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados (com a devida compensação do crédito recebido pelo autor) e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, no qual sustenta a regularidade da contratação digital (biometria facial) e a ausência de ato ilícito, pugnando pela reforma total da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. A revelia da ré, devidamente citada e ausente de contestação tempestiva, acarreta a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (art. 20, Lei 9.099/95 e art. 344, CPC), notadamente a alegação de vício de consentimento. Independentemente da revelia, a prática de vincular o consumidor que busca um empréstimo consignado tradicional a um contrato de RMC, sem informação clara e ostensiva sobre a natureza desvantajosa do produto (dívida rotativa), viola o dever de informação (art. 6º, III, CDC) e a boa-fé objetiva, maculando o negócio jurídico.

5. Correta a anulação do pacto com o retorno das partes ao estado anterior, o que implica na restituição dos valores indevidamente descontados – em dobro, por se tratar de conduta contrária à boa-fé objetiva – e na compensação do valor creditado em favor do consumidor. O dano moral, decorrente dos descontos em verba alimentar, está configurado, e o valor de R* 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)